Tribunal: TJSP
Processo: 2112833-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Ação civil pública. Cumprimento da sentença que declarou ilegal (abusiva) cláusula de contrato de adesão (ramo imobiliário) exigindo um valor como taxa de transferência do contrato. O decisum ora atacado determinou que a vencida comunique (notifique com carta AR) todos os contratantes prejudicados pela exigibilidade da cláusula declarada ilícita, relatando o ocorrido com advertência do direito de

Ementa:
Ação civil pública. Cumprimento da sentença que declarou ilegal (abusiva) cláusula de contrato de adesão (ramo imobiliário) exigindo um valor como taxa de transferência do contrato. O decisum ora atacado determinou que a vencida comunique (notifique com carta AR) todos os contratantes prejudicados pela exigibilidade da cláusula declarada ilícita, relatando o ocorrido com advertência do direito de restituição de quantum a ser indicado, realizando o depósito em favor do lesado, quando existir segurança para essa quitação. Providência indispensável para dar eficácia ao resultado do processo.
Não provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo regimental.